Tribunal: TJDFT
Processo: 0734022-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0734022-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCILIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 63555140, manifeste-se a agravante no prazo de 48h acerca da noticiada perda de objeto do presente agravo. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora